Tribunal: TJMT
Processo: 1012462-91.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1012462-91.2020.8.11.0000
Impetrante: Douglas Cristiano Alves Lopes
Paciente: Francieli de Oliveira Rodrigues
Impetrado: Juiz da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Francieli de Oliveira Rodrigues, apontando como autoridade coatora o Juiz da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
O impetrante relata que a paciente foi presa preventivamente no dia 1o de janeiro de 2020, em decorrência da Operação Reditus, em que se apura os delitos de organização criminosa, tráfico de drogas majorado por participação de adolescente, associação para o tráfico, tortura, sequestro, cárcere privado, roubos, e outros, supostamente ocorridos no ano de 2018.
Alega a ausência dos requisitos autorizadores da segregação e que a autoridade apontada como coatora não fundamentou adequadamente a medida em relação à beneficiária, mostrando-se ausente a individualização de sua conduta. Ressaltando que, por ocasião do cumprimento do mandado de prisão, não foi encontrado nenhum entorpecente com a paciente.
Argumenta acerca da falta de contemporaneidade da medida constritiva, uma vez que o fato delitivo teria ocorrido em 5.10.2018 e o decreto de prisão preventiva foi em 5.12.2019.
Ademais, sustenta que a paciente possui condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, e que podem ser aplicadas no presente caso as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP.
Diante disso, requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que seja concedida liberdade provisória à paciente, expedindo-se alvará de soltura em seu benefício.
No mérito, postula a confirmação do pleito antecipatório (Id. 46217534).
Juntou documentos.
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal, de modo que é criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Nesse cenário, da análise superficial própria desta fase de cognição não exauriente, observo que o pedido de liminar formulado na inicial, em verdade, confunde-se com o próprio mérito do writ impetrado.
Não obstante, ao que aparenta, a autoridade acoimada de coatorafundamentou adequadamente o decreto constritivo, diante da existência da prova da materialidade dos crimes e da presença de indícios suficientes de autoria, com esteio nos artigos 312 e 313 do CPP, para a garantia da ordem pública, considerando algumas circunstâncias do caso concreto que, aparentemente, demonstram a necessidade da custódia cautelar.
Em relação à paciente, apurou-se que, em tese, ela integra o grupo criminoso comandado pelo coacusado Weslen Henrique de Lima Ramos, que pratica tráfico de drogas na cidade de Pedra Preta/MT e no distrito de Garça Branca/Tatuapé; e que ela e sua amásia Vanessa Pereira de Souza são proprietárias de um estabelecimento comercial onde, supostamente, ocorre o comércio de entorpecentes; e também que estaria auxiliando o citado corréu no recebimento de valores dos integrantes da organização criminosa para funcionarem como “lojinhas” (ponto de venda de drogas) e a título de “filiação” à facção.
Oportuno trazer os seguintes trechos da decisão combatida, in verbis:
“(...) No que tange a representada FRANCIELI DE OLIVEIRA RODRIGUES (vulgo "Fran") as investigações demostraram que é integrante da organização criminosa, denominada "Comando Vermelho - CV/ MT", exercendo a função de "camisa ou companheiro", além de ser associada no grupo criminoso destinado ao tráfico de drogas, comandado pelo representado Weslen Henrique de Lima Ramos.
Como dito alhures, a representada Francieli de OliveiraRodrigues e sua amásia, também, representada Vanessa Pereira de Souzasão proprietárias de um bar, na cidade de Pedra Preta-MT, o qual éutilizado para comercialização de entorpecentes.
Ademais, os elementos coligidos apontam que a investigadaFrancieli de Oliveira Rodrigues auxilia o representado Weslen Henrique deLima e outros membros da facção, no recebimento das "licenças" para ofuncionamento das "lojinhas" (ponto de venda de entorpecentes) e a taxamensal de filiação à organização criminosa, vulgarmente conhecida com"camisa". (...)” – p. 196.
Diante desse quadro fático, não se verifica na decisão impugnada manifesta ilegalidade apta a autorizar o deferimento da tutela de urgência, pois, aparentemente, a segregação cautelar está motivada adequadamente.
Não bastassem as alegações trazidas na impetração, convém destacar os seguintes entendimentos sedimentados neste egrégio Tribunal:
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito” (Enunciado n. 42, TJMT).
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” (Enunciado n. 43, TJMT).
Ademais, quanto à alegação de ausência de contemporaneidade entre os fatos ocorridos e o decreto constritivo, a ensejar a revogação da prisão preventiva, nessa etapa prévia de conhecimento da alegada coação ilegal, não encontro motivos para acolher o pedido defensivo, haja vista que a decisão proferida pelo Juízo a quo revela a necessidade da medida constritiva para estancar as atividades ilícitas perpetradas pela organização criminosa autointitulada por Comando Vermelho.
Dessa forma, a apreciação das razões escoradas na impetração, nesta quadra, seguramente conformará medida desaconselhada, mormente porque os elementos encartados aos autos são insuficientes para evidenciar, primo ictu oculi, o sustentado constrangimento ilegal suportado pela beneficiária, razão pela qual julgo prudente a prévia solicitação das informações ao Juízo de origem, bem como a colheita do parecer ministerial, para que, posteriormente, o caso possa ser submetido ao crivo deste colegiado para decidir as irresignações contidas no presente remédio constitucional.
Ex positis, indefiro a liminar vindicada.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias, em observância às exigências apontadas no art. 1.501 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça; findo o prazo sem que estas sejam prestadas, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Acerca do indeferimento do pedido de concessão liminar do remédio heroico, intime-se o impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de junho de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator